Tribunal: TJMT
Processo: 0005870-61.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005870-61.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), NILCE CASTRILLON DO CARMO (EMBARGANTE), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), NILCE CASTRILLON DO CARMO (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCONTOS INDEVIDOS - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPENSAÇÃO - CONTRADIÇÃO ALEGADA - VÍCIO INEXISTENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração opostos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A (“BMG”)
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação por ela interposta e
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Adesivo interposto por
NILCE CASTRILLON DO CARMO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta contradição existente no Acórdão exarado, defendendo que o entendimento jurisprudencial dominante é “
no sentido de que não há qualquer ilegalidade em admitir a juntada de documentos mesmo após a prolação da sentença, desde que seja respeitado o contraditório e que tal ato não implique em manobra processual de má-fé
”, não devendo concluir pela inovação recursal e nem desconsiderar os documentos juntados pelo BMG com o Recurso de Apelação.

Ainda, por considerar contratual a relação existente entre as partes, pleiteia que a incidência dos juros de mora seja a partir da citação, e não do evento danoso.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração opostos, a fim de sanar as contradições apontadas e para fins de prequestionamento, modificando o acórdão recorrido.

Intimada a embargada, foram apresentadas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, defendendo a que “
o v. acórdão embargado é muito claro quanto aos pontos levantados nos aclaratórios, o que evidencia a nítida pretensão da embargante em pura e simplesmente rediscutir o julgado
”, bem como que “
o v. Acórdão apontou de maneira clara e fundamentada as razões do desprovimento do recurso de apelação do Embargante e de provimento do recurso da Embargada
”.

Ao final, por não vislumbrar quaisquer dos vícios que legitimam a oposição dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A (“BMG”), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposta e deu provimento ao Recurso de Apelação Adesivo interposto por Nilce Castrillon do Carmo, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPENSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO BANCO BMG DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DE NILCE CASTRILLON DO CARMO PROVIDO. Verificado que a realização de perícia grafotécnica não foi requerida na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito a prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais ou em sede de contestação, e tampouco decidida pelo Juízo a quo, por se tratar de inovação recursal. Sem apresentar o contrato ou demais documentos que poderiam comprovar a contratação do empréstimo consignado, que deram ensejo aos descontos questionados no processo, razão não assiste à instituição bancária. Como não restou comprovada a contração do empréstimo em discussão, é de concluir que os descontos realizados são ilegais, devendo ser restituído em dobro ao consumidor, em razão da má-fé do banco apelado, consoante § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Não há de se falar em compensação de valores se a ré não logrou êxito em comprovar êxito em comprovar o efetivo recebimento do montante pelo consumidor, bem como a sua origem.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, como argumento para subsidiar suas irresignações, menciona que “
respeitou o entendimento do art. 435 do CPC, bem como o entendimento jurisprudencial dominante acerca do tema, no sentido de que não há qualquer ilegalidade em admitir a juntada de documentos mesmo após a prolação da sentença, desde que seja respeitado o contraditório e que tal ato não implique em manobra processual de má-fé
”.

Ademais, aduzem que “
é medida de rigor que os presentes embargos declaratórios sejam acolhidos, diante da flagrante contradição existente na sentença, ao concluir por inovação recursal e desconsiderar os documentos juntados pelo BMG com o recurso de apelo
”.

Prefacialmente, importa consignar que, conforme prolatado no Acórdão recorrido, a embargante alega que celebrou o contrato de cartão de crédito n.º 211207760 com a autora, tendo ainda sido realizado saques com o referido cartão, bem como sido transferido à conta da embargada montante via TED. Contudo, “
a instituição bancária não trouxe aos autos documentos hábeis a corroborar com suas alegações, ônus que lhe competia
”.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
:

Ainda, de maneira oposta ao apresentado em sua Contestação, a apelante argui em seu recurso acerca de suposto Contrato de Refinanciamento, apresentando recortes ou
prints
de documentos produzidos unilateralmente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Portanto, não conheço da tese invocada acerca de suposto Contrato de Refinanciamento, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Acerca do comprovante de depósito via TED, este não faz referência aos fatos apresentados pela autora, que comprova por meio de extrato bancário a inexistência de depósito do banco remetente no valor de R$ 12.623,07 (doze mil seiscentos e vinte e três reais e sete centavos).

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido o vício suscitado, restando evidente a intenção dos embargantes em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021